Tribunal: TJES
Processo: 0001061-15.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001061-15.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE e outros
APELADO: GABRIEL CAETANO PENNA e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001061-15.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL CAETANO PENNA, RAFAEL GOMES IRRTHUM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM TELEFONES CELULARES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE 1KG DE “ICE”. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Rafael Gomes Irrthum em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Narra a denúncia que o apelante foi flagrado transportando aproximadamente 1kg de maconha do tipo “ice”, além de portar elevada quantia em dinheiro e balança de precisão. A defesa arguiu preliminar de nulidade por ausência de perícia em aparelhos celulares apreendidos e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica nos telefones apreendidos configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena-base e a fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 foram adequadamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A defesa não requereu diligências complementares ao término da instrução criminal, operando-se a preclusão temporal e lógica quanto à alegação de nulidade pela ausência de perícia nos celulares apreendidos.

4.
O art. 563 do CPP consagra o princípio pas de nullité sans grief, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

5.
A ausência de extração de dados dos aparelhos telefônicos beneficiou o apelante, pois contribuiu para a ausência de lastro probatório quanto ao crime de associação para o tráfico, culminando na absolvição relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.

6.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Químico Forense definitivo, que confirmou a presença de tetrahidrocannabinol na substância apreendida.

7.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são coerentes, detalhados e harmônicos entre si, demonstrando que o apelante tentou fugir portando sacola contendo aproximadamente 1kg de entorpecente conhecido como “ice”.

8.
A apreensão de elevada quantia em dinheiro em espécie e balança de precisão no interior do veículo reforça a destinação mercantil da droga apreendida.

9.
A versão defensiva de que o apelante atuava apenas como motorista de aplicativo não se mostra verossímil diante da tentativa de fuga com a droga em mãos e da admissão extrajudicial acerca do transporte interestadual do entorpecente.

10.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo quando corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

11.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da elevada culpabilidade do agente, do planejamento logístico interestadual da conduta e das circunstâncias do crime, praticado em local de intensa circulação de pessoas.

12.
O art. 42 da Lei nº 11.343/06 autoriza a valoração preponderante da natureza e da quantidade da droga apreendida, sendo legítima a exasperação da pena diante da apreensão de aproximadamente 1kg de “ice”, substância de alta potência lesiva.

13.
A fração de redução do tráfico privilegiado em 1/2 revela-se proporcional e adequada diante da expressiva quantidade e da elevada nocividade da substância apreendida, inexistindo direito subjetivo à aplicação da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de requerimento de diligências ao término da instrução criminal impede a posterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão da preclusão temporal e lógica.

2. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

4. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base e a modulação da fração do tráfico privilegiado, desde que mediante fundamentação autônoma.

5. A apreensão de expressiva quantidade de “ice” justifica a fixação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em fração diversa da máxima legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg
no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022;

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.862.359/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001061-15.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL CAETANO PENNA, RAFAEL GOMES IRRTHUM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, a defesa argui a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa devido à falta de perícia técnica nos telefones apreendidos. Alega que a prova demonstraria a condição de mero condutor contratado e a ausência de intuito voltado ao comércio ilícito de entorpecentes.

Sem razão a insurgência defensiva.

Constata-se que, ao término da audiência de instrução e julgamento, as partes foram devidamente instadas a se manifestar sobre a fase de diligências e declararam nada ter a requerer, demonstrando satisfação com o acervo produzido.

Operou-se, portanto, o instituto da preclusão temporal e lógica, inviabilizando a rediscussão da matéria após a prolação de édito condenatório desfavorável. O processo penal veda o comportamento contraditório e a arguição de nulidade para a qual a própria parte concorreu por omissão.

Ademais, vigora no ordenamento processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso concreto, a ausência de análise nos dispositivos eletrônicos beneficiou diretamente o réu, pois, diante da falta de dados sobre o liame subjetivo permanente, o Ministério Público deixou de sustentar a pretensão punitiva quanto ao crime de associação, provocando a absolvição em relação ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

A condenação pelo crime de tráfico fundamentou-se em elementos autônomos e robustos colhidos na instrução criminal, tornando a perícia nos celulares prescindível ao deslinde da causa.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL GOMES IRRTHUM

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/
ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituindo a pena por duas restritivas de direitos
.

Narra a inicial que, no dia 23 de abril de 2025, por volta das 16h15min, no bairro Coqueiral de Itaparica, ao lado do estabelecimento "Pop Motel", em Vila Velha/ES, o apelante, em união de desígnios com corréu, trazia consigo substâncias entorpecentes ilícitas voltadas ao comércio espúrio, consistente em 1kg de maconha na modalidade conhecida como "ice".

Nas razões recursais
(
id. nº 19164522
)
, a defesa busca preliminarmente a declaração de nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa diante da ausência de laudo pericial definitivo nos telefones celulares arrecadados. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no grau máximo.

Pois bem.

A
materialidade
do crime encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Químico Forense definitivo, o qual positivou a presença de tetrahidrocannabinol na substância apreendida.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

O Policial Militar Janderson Kaio Costa Fonseca relatou em juízo que guarnição recebeu determinação do CIODES para averiguar o veículo HB20 cinza, placa TCZ6B37, estacionado na via lateral ao estabelecimento "Pop Motel", na orla de Itaparica, em Vila Velha/ES.

A ordem decorreu de denúncia apontando que dois indivíduos em atitude suspeita manuseavam e contavam vultosa quantia em dinheiro no interior do automóvel.

Segundo a testemunha, no momento da aproximação e desembarque da equipe, procedeu à abordagem de Rafael, o qual desembarcou bruscamente do veículo e tentou evadir-se a pé portando sacola amarela na mão direita.

Ao ser alcançado e submetido à revista pessoal, constatou-se que sacola continha dois pacotes esbranquiçados com inscrição "500g", totalizando um quilograma da substância entorpecente conhecida como "ice", modalidade de cannabis com efeitos potencializados. Na revista veicular subsequente, localizou-se no interior do carro a quantia fracionada de R$ 7.179,00 em espécie e balança de precisão.

O depoente ressaltou que, no ato da prisão, os réus admitiram propriedade da droga e dos valores, declarando que o entorpecente possuía valor comercial de aproximadamente R$ 60.000,00 no varejo, além de informarem que transportavam material de Minas Gerais para entrega a terceiro em shopping center.

No mesmo sentido, o Policial Militar Giulianne Joyce da Silva confirmou integralmente fatos registrados no Boletim Unificado. Esclareceu que equipe visualizou acusados manuseando sacolas e que, ao notar aproximação policial, o réu Rafael empreendeu fuga correndo com invólucro em mãos, desobedecendo inicialmente à voz de abordagem.

A testemunha corroborou a localização de dois tabletes de entorpecentes sintéticos na sacola de Rafael e quantia significativa de dinheiro trocado no veículo. Afirmou, ainda, que abordados confirmaram procedência mineira, contagem do numerário e copropriedade das drogas e valores apreendidos no momento do flagrante.

A versão exculpatória apresentada pelo apelante, sustentando que atuava estritamente como motorista de aplicativo e chapeiro mostra-se desprovida de verossimilhança.

De igual modo, o interrogatório do corréu Gabriel Caetano Penna, assumindo propriedade exclusiva do material ilícito sob alegação de quitação de dívidas pessoais, configura nítida tentativa de afastar responsabilidade do comparsa.

O ato de fugir carregando expressiva quantidade de entorpecente sintético afasta por completo a verossimilhança da alegação de ignorância ou de boa-fé no transporte. Quem atua como simples motorista inconsciente não adota postura evasiva e nem assume a detenção física e pessoal da carga ilícita no momento da aproximação da autoridade policial.

O
s depoimentos dos policiais são detalhados, harmônicos e fundamentados em elementos materiais.
A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante
, suscit
ou
a redução da pena-base do crime ao mínimo legal
.

Nesse sentido, a
culpabilidade do réu é exacerbada, uma vez que
o
dolo manifesto em aceitar deslocamento interestadual, partindo de Minas Gerais com destino ao Espírito Santo para aquisição e transporte de entorpecentes, revela planejamento logístico estruturado. Tal conduta extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, evidenciando maior preparo na execução da infração.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime são gravosas. A conduta foi perpetrada a plena luz do dia, em orla marítima de Vila Velha, local de intensa circulação de pedestres, expondo a coletividade a perigo acentuado e demonstrando audácia na prática delitiva.

Ademais, incide a diretriz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a aferição preponderante da natureza e da quantidade das substâncias. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, consistente em aproximadamente 1kg de "ice" (variação de cannabis dotada de altíssima potência e nocividade), deve ser sopesada com preponderância absoluta.

Por essas razões, mantém-se a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 740 dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria,
a defesa pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Para a modulação do percentual de diminuição, revela-se legítima e idônea a utilização da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, em estrita observância à diretriz de preponderância contida no artigo 42 da Lei de Drogas e em alinhamento à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA-BASE ELEVADA CONSIDERANDO QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. BIS IN IDEN NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

3.
O julgador tem discricionariedade para fixar a fração de redução do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não estando vinculado à fração máxima, desde que haja motivação idônea.

4. A quantidade, variedade e o potencial lesivo das drogas apreendidas (59 porções de maconha, 41 de cocaína e 37 de crack), aliadas ao uso de rádios comunicadores pelos réus, foram fundamentos suficientes e distintos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação do redutor em 1/2, sem configurar bis in idem.

5. A jurisprudência do STJ permite que fatores como quantidade e natureza da droga sejam considerados em distintas fases da dosimetria da pena, desde que com fundamentações autônomas e coerentes.
(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.862.359/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

No caso vertente, a apreensão de expressivo volume de material ilícito, totalizando aproximadamente 1kg de substância entorpecente conhecida como "ice", impede a concessão do benefício em grau máximo.

Ademais, o
elevado poder viciante e a acentuada nocividade da variante concentrada de
cannabis
justificam o distanciamento do teto redutor, mostrando-se a fração d
e 1/2
proporcional e adequada à prevenção e reprovação da conduta.

Desta forma, mantém-se hígida a aplicação da minorante na fração de
1/2,
restando inalterada a sanção final estabelecida
na r. sentença, bem como seus demais termos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.